Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700164-83.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORAL GOLDEN SPA CONSULTORIO ODONTOLGICO LTDA - ME AGRAVADO: ZULEIDE DE ARAUJO CASTRO, DU CASTRO'S RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORAL GOLDEN SPA CONSULTORIO ODONTOLGICO LTDA – ME em face da decisão prolatada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da execução no 0702402-32.2019.8.07.0016, em que restou indeferida a penhora de 30% da remuneração da executada, ora agravada, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de penhora da remuneração da executada, uma vez que o salário é impenhorável, na forma do art. 833, IV, do CPC, de modo que não se admite a penhora nem sequer de 30%, como requerido pela parte autora. Embora a jurisprudência venha admitindo a penhora de valores disponíveis em conta corrente, no limite de trinta por cento do saldo, não se aplica ao desconto direto em folha de pagamento, diante da evidente a ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, Art. 1o, inciso III), pois desprover a pessoa de seus vencimentos compromete as condições de sobrevivência do devedor e sua família. É oportuno acrescentar a advertência de Luiz Edson Fachin, que “entre a garantia creditícia e a dignidade pessoal, opta-se por esta que deve propiciar a manutenção dos meios indispensáveis à sobrevivência” (Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2a ed. Renovar. Rio de Janeiro. 2006, p. 173). Neste esteio, embora o ordenamento jurídico proteja o direito do credor, é imprescindível que seja observado o mencionado princípio constitucional. (Precedentes: Acórdãos n. 611041, 1a Turma Cível; n. 684078, 2a Turma Cível; n. 402883, 4a Turma Cível; n. 658973, 3a Turma Recursal). Assim, indefiro o pedido do credor. Defiro o pedido para liberação dos valores bloqueados, ids 33869501 e 74099815 em favor da credora por meio de seu advogado (GUSTAVO LOPES DE SOUZA – OAB/DF 24.801, sob o no 24.801, portador do CPF no 000.662.121-03, Banco do Brasil, Agência 1022-7, Conta Corrente 10558-9) Por fim, defiro o pedido para que a executada seja intimada a indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 774, Parágrafo Único do CPC, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa de vinte por cento sobre o valor do débito.” Na via do presente recurso a parte agravante alega, em apertada síntese, que “ingressou com a presente execução com o objetivo de ser satisfeita em seu crédito no valor de R$ 7.960,46, inicialmente. No decorrer do processo foram tomadas inúmeras diligências a fim de procurar bens em nome da agravada, no entanto, todas as tentativas se mostraram infrutíferas”. Acrescenta que “com o fim de se garantir o direito fundamental do credor à satisfação o crédito, não resta outra alternativa a não ser a penhora de 30% da remuneração básica da agravada, até o pagamento total do valor correspondente ao débito, pois tal percentual não ofende a dignidade da executada e garante a manutenção do seu mínimo existencial.”. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 30% dos proventos brutos da agravada, até o pagamento total do valor correspondente ao débito. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Embora a penhora de 30% dos vencimentos, em tese, não comprometa a sobrevivência da devedora, a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade do salário impõe a análise concreta da situação financeira da executada a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. Necessário, pois, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito